Tribunal: TJPA
Processo: 0814527-25.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814527-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

AGRAVADO: COURO DO NORTE LTDA, FRANCISCO MARCELO BATISTA BARBOSA, MARIA ZILAR PINHEIRO BARBOSA

PROCURADOR: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN, MARINA POLIGOWSKI, FERNANDO GABRIEL FAZOLLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA –
DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INÉRCIA DO AUTOR/APELANTE – HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INOBSERVÂNCIA –
EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ARTIGO 485 CPC/2015 –
SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem prévia intimação da parte autora/apelante, em razão de ausência de manifestação acerca de determinação judicial.

2 – Com efeito,
verificado que a parte não promoveu atos e diligências que lhe incumbiam, resta caracterizada a hipótese de abandono da causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

3 –
A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo na hipótese de abandono de causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC
, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada deve ser anulada.

4. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
anulando a sentença vergastada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
NELSON DE OLIVEIRA BORGES

e

apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814527-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

S/A

AGRAVADOS: COURO DO NORTE LTDA E OUTROS

RELATORA: DES
A. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A,
em face da Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Icoaraci que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(proc. n.
0831229-84.2019.8.14.0301
)
,
modificou a decisão que havia deferido o pedido de penhora sobre todos os imóveis indicados pela exequente, ora Agravante, para determinar que a penhora recaia apenas sobre o imóvel indicado pela devedora
,
tendo como agravados
COURO DO NORTE LTDA E OUTROS
.

Consta das razões recursais deduzidas pela
Agravante que o indeferimento da penhora de todos os imóveis indicados por si se mostrou equivocada e prejudicial à própria efetividade dos meios judiciais para persecução e satisfação do crédito, não havendo que se falar em redução de penhora neste momento.

Ressalta
que não pode o credor ser pego de surpresa com eventual impossibilidade ou

dificuldade de ter sua execução garantida com apenas um bem, que sequer foi avaliado judicialmente, ou

ainda, perder a preferência nos demais imóveis.

Afirma que cabe ao Credor o direito de dispor ou desistir de alguma

medida executória, pois a persecução do crédito é de interesse unicamente do credor, isto é, é do interesse

do Exequente prosseguir com a penhora de todos os imóveis indicados, e posteriormente à avaliação

judicial eleger os bens que serão aptos à satisfação do seu crédito.

Sustenta que a decisão agravada fere o princípio da segurança jurídica, tendo em vista

que acertadamente o Magistrado
a quo
já havia deferido a penhora sobre todos os imóveis, em

consonância ao que preleciona o Código de Processo Civil e o entendimento jurisprudencial.

Pugna, assim, pela concessão de tutela antecipada recursal para deferir o

prosseguimento com a penhora, por termo nos autos, com fundamento nos artigos 838

e 845, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, de todos os imóveis indicados pela

Agravante, amparado por toda fundamentação apresentada no presente recurso.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 7558590).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 8520375.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Argui a empresa agravante que
o indeferimento da penhora de todos os imóveis indicados por si se mostrou equivocada e prejudicial à própria efetividade dos meios judiciais para persecução e satisfação do crédito, razão pela qual requereu a reforma integral da decisão agravada.

Como é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC.

Importa transcrever o art. 847 do CPC:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Conforme dispõe o citado dispositivo, a substituição da penhora é medida que tem lugar, desde que, comprove o requerente que a medida serve à menor onerosidade do devedor e não traga prejuízo ao credor.

Quanto à menor onerosidade, entende-se que, se alegada pela própria requerente, por certo não há o que se questionar, restando, no entanto, que se avaliar, o segundo requisito legal para a substituição, qual seja a inexistência de prejuízo ao credor.

Com efeito, cumpre destacar
que, pelo menos nesse momento processual, não se observou mínimos indícios de que o bem penhorado na inicial não seria capaz de satisfazer o crédito perseguido na execução, considerando a existência de avaliação do imóvel, ainda que de forma unilateral, que, a priori, não fora desconstituída.

Somado a isso, consta da decisão agravada a determinação de avaliação do imóvel, e, posteriormente, necessidade de apresentação da planilha de débito,
in verbis:

(...)5.
Após a efetivação da medida e intimação do executado, intime-se a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie a avaliação do imóvel, comprovando a cotação do bem no mercado, trazendo aos autos a declaração de pelo menos três corretores imobiliários, além de outros anúncios publicitários, servindo a média como referência.

8.
Deve o exequente, no mesmo prazo acima assinalado, juntar planilha atualizada do débito, considerando que a última planilha do débito juntada aos autos data de julho de 2018, a fim de que possa confirmar que a garantia do juízo é suficiente e, caso negativo, deve o exequente já indicar outros bens passiveis de penhora, obedecendo à ordem do artigo 835 do CPC.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. AGRAVANTE QUE TROUXE AOS AUTOS AVALIAÇÃO UNILATERAL DO BEM INDICADO À SUBSTITUIÇÃO – VALOR ATUAL DE VENDA INDICA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR COM A SUBSTITUIÇÃO DO BEM. DETERMINAÇÃO DE QUE O IMÓVEL INDICADO SEJA AVALIADO JUDICIALMENTE. PARALISADOS OS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO ATÉ A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0012931-87.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Mario Nini Azzolini - J. 01.08.2018) (TJ-PR - AI: 00129318720188160000 PR 0012931-87.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 01/08/2018, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2018)

Desse modo, não há que se falar em mínimos indicativos de prejuízo a ser experimentado pelo agravante, uma vez que o magistrado de piso já assegurou a devida avaliação do bem penhorado, devendo a decisão agravada ser mantida na ausência dos elementos aptos a sua desconstituição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 13/04/2022